Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-76.2022.8.11.0021
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000381-76.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL SILVA DE CARVALHO - CPF: 700.017.691-11 (APELANTE), AURELIO MENDANHA DA SILVA - CPF: 897.197.271-87 (ASSISTENTE), RAMAZYA KELLY SILVA MOREIRA - CPF: 704.678.151-60 (ASSISTENTE), MARIA JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 857.531.571-49 (ASSISTENTE), ACAMARA (VÍTIMA), LUCIANO MILKEWICZ ERCICO - CPF: 035.355.311-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000381-76.2022.8.11.0021

APELANTE: DANIEL SILVA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
À SUBTRAÇÃO DA COISA
E FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA
DE
LAUDO
TÉCNICO OU DE AUTO DE CONSTATAÇÃO CONFECCIONADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE PERMITIAM A ELABORAÇÃO DA PERÍCIA PELA POLITEC QUE FOI REQUISITADA E ESTEVE NO LOCAL –DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
FURTO
NA MODALIDADE SIMPLES – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PEDIDO DE
ISENÇÃO
DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – APELANTE NÃO CONDENADO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Para o reconhecimento da qualificadora de
rompimento
de obstáculo à subtração da coisa, é imprescindível a realização de exame pericial, o qual somente pode ser suprido por outros meios de prova quando houver desaparecido os vestígios ou quando as circunstâncias do crime não permitam a elaboração do
laudo
pericial, desde que devidamente justificada.

Tendo a magistrada de primeiro grau isentado o apelante do pagamento das custas processuais, o pedido formulado em sede de apelação resta
prejudicado
por ausência de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000381-76.2022.8.11.0021

APELANTE: DANIEL SILVA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel Silva de Carvalho
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000381-76.2022.8.11.0021, condenando-o pelas condutas previstas no art. 155, §§ 1º e 4º, I, c/c art. 71, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado e 113 (cento e treze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A Defensoria Pública, nas razões recursais encontradiças no ID 193799262, postula: (i) o redimensionamento da pena imposta ao apelante, com o afastamento da qualificadora concernente ao rompimento de obstáculo, tendo em vista a ausência de laudo pericial; e, (ii) a isenção do pagamento das custas processuais por sua comprovada hipossuficiência.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID 193799269, pugna pelo não provimento do presente recurso

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID 202030672, opinou “
pelo parcial provimento
do presente recurso de apelação
, apenas para o fim de isentar o réu do pagamento das custas e despesas processuais
, mantendo-se, no mais, as disposições da sentença condenatória
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia, que se encontra no ID 193799182, narra os fatos desta forma:

[...] no dia 03 de fevereiro de 2022, entre as 17h00 e as 07h00, no Barracão da ACAMARA, nessa urbe, o denunciado
DANIEL SILVA DE CARVALHO
, com ânimo de assenhoramento definitivo, durante o repouso noturno e mediante arrombamento, subtraiu 01 (uma) lixadeira grande, marca Dewalt, cor azul; 01 (uma) máquina de solda pequena marca ESAB, cor preta com amarelo; 01 (um) notebook marca positivo; 01 (um) alicate grande cor amarelo; 01 (uma) lixadeira marca Dewalt; 01 (uma) televisão marca LG 30 polegadas; 01 (um) aparelho de internet, receptor, todos estes bens pertencentes à associação ACAMARA, conforme termo de apreensão id. 75587462.

Consta também no inquérito policial que no dia 03 de fevereiro de 2022, logo após o fato supramencionado, na Rua 11 do Bairro Guarujá, nessa urbe, o denunciado
DANIEL SILVA DE CARVALHO,
com ânimo de assenhoramento definitivo, durante o repouso noturno, subtraiu 01 (um) botijão de gás cor amarela da vítima
Luciano Milkewicz Ercico
.

Revela o caderno investigativo que, na data dos fatos, durante o repouso noturno, o denunciado arrombou a porta dos fundos da associação ACAMARA, oportunidade em que subtraiu do interior da casa o pertence acima descrito. Logo após, ele foi até a residência do seu antigo patrão
Luciano Milkewicz Ercico
, que estava em uma viagem, e dali subtraiu o botijão de gás, conforme termo de apreensão id. 75587462.

Na ocasião, os Policiais Militares foram informados e iniciaram as investigações preliminares do furto ocorrido na ACAMARA. Após entrevista com vizinhos e funcionários da associação, referente a possíveis suspeitos, tiveram o apontamento do denunciado como possível autor do fato. Verificaram então que o denunciado utilizava tornozeleira eletrônica, e, dessa forma localizaram-no em um bar perto da sua residência.

Logo depois da abordagem, o denunciado
DANIEL SILVA DE CARVALHO
confessou ter subtraído o objeto e indicou a que os objetos estavam em sua residência. [...]”.
Destaques no original.

A autoria crimes descritos na denúncia se encontra comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se a questionar os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau para aplicar a qualificadora do rompimento de obstáculo e fixar a sanção definitiva acima do mínimo legal.

Assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...] No caso em tela, considerando que todos os bens furtados naquela madrugada foram apreendidos onde se encontrava o acusado, aliado à sua confissão em sede policial, devidamente demonstrada a autoria dos crimes.

A circunstância que qualifica o crime descrito no primeiro fato, embora ausente laudo pericial, é demonstrada pela declaração da testemunha Ramazya e do próprio interrogatório do acusado na delegacia, o qual admitiu que arrombou a porta dos fundos e do escritório.

Assim orienta a jurisprudência:

(...) Havendo outras provas a evidenciarem o arrombamento, o laudo pericial torna-se até mesmo prescindível, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0007568-53.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

[...]

O tipo penal descrito no
art. 155, §4°, inciso I, do Código Penal
prevê pena de
reclusão, de dois a oito anos, e multa.

a) 1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal
(dois anos
), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal, e mais benéfica ao réu. Assim segue:

- Culpabilidade
: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta da agente ou censurabilidade do delito cometido.
In casu
, revela-se exacerbada, considerando que o réu cometeu o crime enquanto estava sob monitoramento eletrônico;

-
Antecedentes: deixo de valorar a condenação transitada em julgado nesta etapa por configurar reincidência (Súmula 241 do STJ).

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade da agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

- Circunstâncias do delito:
o crime cometido durante o repouso noturno, por não se tratar de majorante no caso em exame, autoriza a elevação da pena base;

- Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, pelo que deixo de valorar esta circunstância; e

- Comportamento da vítima: o comportamento da
vítima
é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao acusado no caso em apreço, visto que a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a
pena-base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 dias-multa.

b) 2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Presentes a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

Assim, compenso-as e a
pena intermediária
se mantém em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 dias-multa.

c) 3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Não incidem majorantes ou atenuantes.

Assim, fixo a
pena definitiva
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 dias-multa.

4.1. DO VALOR DO DIA-MULTA

Considerando as premissas acima, cada dia-multa será valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, ante a inexistência de elementos concretos acerca da situação econômica do condenado (art. 60 do Código Penal).

5. DA CONTINUIDADE DELITIVA

Nos termos do artigo 71 do Código Penal, elevo em 1/6 a pena mais grave, frente ao número de crimes cometidos, alcançando a soma de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pena de multa de 113 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

6. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2º e 3º, CP).

Logo, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o
FECHADO
(art. 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal).

7. DA DETRAÇÃO PENAL (art. 387, §2º, CPP):

Impõe assinalar que a Lei n.º 12.736/12 acresceu o § 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal prevê o seguinte:

O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

No caso em epígrafe, o réu foi posto em liberdade dezesseis dias após sua prisão em flagrante, em nada alterando o regime fixado.

8. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (artigo 59, inciso IV, Código Penal)

Dada reincidência, inviável a substituição do artigo 44 do Código Penal.

Pelo mesmo motivo, descabe a suspensão condicional de pena (art. 77, I, CP).

9. DA POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois ausentes os requisitos que ensejam sua segragação cautelar, notadamente porque o réu permaneceu livre durante toda a instrução processual.
[...].
(ID 193799239). Destaques no original
.

Tem razão o apelante ao postular a extirpação da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, porque não existe, nestes autos, laudo pericial para comprovar o rompimento de obstáculo para prática do furto, não obstante tenha a magistrada singular firmado seu entendimento na confissão do apelante e na prova testemunhal colhida.

Isso porque é sabido que
o exame pericial somente poderá ser dispensado e suprido pela prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração, nos termos do art. 167 do Código de Processo, cujo dispositivo preconiza de modo claro e insofismável que: “
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
.”

Conquanto a causa qualitativa do delito tenha sido confessada pelo apelante e, da mesma forma, afirmada nas declarações de
Ramazya Kelly Sailva Moreira, dando conta que as portas do barracão e do escritório da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do Araguaia – ACAMARA, haviam sido arrombadas (termo de declaração na fase de inquérito juntado no ID 193798288), em momento algum foi justificada a ausência do laudo pericial, ao contrário, a indispensável perícia foi devidamente requisitada pela autoridade policial.

Consta, ainda, do relatório n. 2022.13.5969, que se vê no ID 193798283, que os investigadores da Polícia Judiciária Civil Dheynny de Melo Carvalho, Maria Juliana Barbosa de O Matos e Wandervaney Soares da Silva, analisaram o histórico de localização do GPS da tornozeleira eletrônica utilizada por Daniel e estiveram no imóvel violado na companhia da equipe da Politec para realização da perícia técnica. Contudo, ressai do citado relatório investigativo que o necessário laudo seria juntado posteriormente pelos peritos e, do exame acurado destes autos, constata-se a ausência da citada prova sem qualquer justificativa.

Saliente-se, por importante, que o relatório investigativo não trouxe qualquer elemento concreto acerca do referido arrombamento, a exemplo de um auto de constatação ilustrado com fotografias que pudesse suprir a prova pericial e que é aceito pela jurisprudência.

A propósito, sobre a relativização da exigência de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado:

“
Por expressa disposição legal,
é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento,
sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova
apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
.”

(STJ, AgRg no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).
Destacamos

“(...) sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental,
desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
”
(AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo -Desembargador convocado do TJPE) – Julgado em 22.10.2019. Destacamos.

O posicionamento desta Corte de Justiça guarda sintonia com a jurisprudência da Corte Cidadã, a exemplo dos seguintes julgados: Ap. n. 0006276-22.2018.8.11.0006, em 18/04/2023, de minha relatoria na Primeira Câmara Criminal; Ap. n. 1000692-80.2021.8.11.0028, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, em 21/03/2023; Ap. n. 1000025-11.2022.8.11.0012, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, em 13/12/2022; e, Ap. n. 1010563-92.2021.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, em 12/04/2023.

Dessarte, tendo em vista a ausência de comprovação do rompimento de obstáculo à subtração por meio do laudo pericial, sem qualquer justificativa para que fosse dispensada a sua realização, afasto a referida qualificadora (art. 155, § 4º, I, do CP) e, por consequência, desclassifico o furto descrito no fato 1 para sua modalidade simples (art. 155,
caput
do CP), redimensionando a pena nos seguintes termos:

Do furto perpetrado na Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do Araguaia – ACAMARA
:

O crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal prevê a pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

No que concerne às circunstâncias judiciais, verifica-se que a juíza de primeiro grau considerou desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime, por considerar elevado o grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que o apelante se encontrava em uso de tornozeleira eletrônica e, por ter sido o fato delituoso praticado durante o repouso noturno. Tendo em vista a manutenção do peso negativo atribuído às duas vetoriais, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na sequência, mantenho o entendimento esposado pela magistrada sentenciante, compensando integralmente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), com a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), mantendo a sanção intermediária de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, diante da ausência de causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Do crime de furto praticado na residência da vítima Luciano Milkewicz Ercico
:

Devido à identidade com o furto anterior [FATO 1] e não havendo divergências nas dosimetrias, com o intuito de evitar tautologia, fixo a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Da continuidade delitiva
:

Tendo em vista a ocorrência de 2 (dois) furtos e reconhecido os requisitos contidos no art. 71, do Código Penal e a imposição de penas idênticas [1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (dez) dias-multa], aumento-a na fração de 1/6 (um sexto), ficando definitivamente estabelecida em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do regime inicial de cumprimento
:

A despeito do redimensionamento da pena, levando-se em consideração o
quantum
final, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliada à reincidência do apelante, recomendada a manutenção do regime inicial fechado [CP, art. 33, §§2º, e 3º].

Por fim, no que tange ao pedido isenção custas, é imperioso reconhecer a prejudicialidade, eis que a magistrada singular deixou de condená-lo ao seu pagamento, tal como se infere deste fragmento da sentença:

“Considerando a hipossuficiência do acusado, o qual foi assistido pela Defensoria Pública e defensor dativo durante a persecução penal,
DEIXO DE CONDENÁ-LO
ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98 do CPC c/c artigo 3º do CPP.”

(ID 193799239).

Com essas considerações, em parte com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
Daniel Silva de Carvalho
, em relação ao pleito de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, redimensionando a sanção definitiva para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e,
julgo prejudicado
o pedido de isenção de pagamento de custas judiciais, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024